Tribunal: TJDFT
Processo: 0706376-82.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Classe: AP – Apelação Cível Autos no: 0706376-82.2020.8.07.0003 Apelantes: Geilton Gomes de Assis G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Apelados: Geilton Gomes de Assis G44 Brasil S/A G44 Brasil SCP Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos por Geilton Gomes de Assis (Id. 29868412) e por G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (Id. 29868425) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia-DF, que julgou o pedido parcialmente procedente. Por ocasião da interposição do recurso (Id. 29868425) as apelantes G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP formularam requerimento de concessão de gratuidade de justiça. Sustentaram, em síntese, que se encontram em situação de hipossuficiência em razão das dificuldades financeiras decorrentes da quantidade elevada de ações judiciais com determinação de bloqueio de bens e valores pertencentes às recorrentes, o que as impossibilita de arcar com o pagamento das despesas processuais. Trouxeram aos autos extratos de contas bancárias com informação de saldo negativo, demonstrativos de bloqueios judiciais e encerramento de contas, além de declaração de inexistência de faturamento (Id. 29868426 a Id. 29868450). É a breve exposição. Decido. Verifica-se que tanto as razões recursais formuladas por Geilton Gomes de Assis (Id. 29868412) quanto pelas sociedades G44 Brasil S/A e G44 Brasil SCP (Id. 29868425) se referem aos questionamentos a respeito da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em análise, assim como as aludidas sociedades também pretendem discutir a identificação do Juízo competente para julgar a presente demanda. Em relação ao tema é importante observar que na sessão realizada aos 26 de julho de 2021 a Egrégia Câmara de Uniformização deste Sodalício admitiu o processamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva–IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (Tema no 20). Aos 28 de julho de 2021 foi determinada a suspensão do curso dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da seguinte matéria: “(omissis) a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’. (omissis)” Com efeito, com fundamento no art. 313, inc. IV, do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 pela Egrégia Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília–DF, 22 de novembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator